Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701609-41.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADOS: SUELEN ALVES PEREIRA, RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, bem como RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo agravante afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o recurso deve ser remetido à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 27420727 para que as publicações relativas ao Hospital Santa Lúcia S/A sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter, inscrito na OAB/DF sob o n.o 11.171. Todavia, indefiro o mesmo pedido em relação à Sociedade de Advogados Zveiter &amp; Barbosa Advogados, inscrita na OAB/DF sob o n.o 2568/2015, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021